Tribunal: TJES
Processo: 5007544-19.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Averbação / Contagem de Tempo Especial
Data de julgamento: 2025-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007544-19.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: MARCELO PENEDO FILHO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO SOB O REGIME CELETISTA COMO TEMPO ESPECIAL E CONVERSÃO PARA TEMPO COMUM. NECESSIDADE DE INFORMAÇÃO CONSTAR NA CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO EMITIDA PELO INSS. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DIRETAMENTE PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL QUE GERENCIA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. REFORMA DA SENTENÇA NESTE PONTO PARA DENEGAR A SEGURANÇA. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO SOB O REGIME ESTATUTÁRIO COMO TEMPO ESPECIAL E CONVERSÃO PARA TEMPO COMUM. POSSIBILIDADE. LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO (LTCAT) e PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP) QUE DEMONSTRAM QUE O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE DENTISTA NO PERÍODO ESTATUTÁRIO IMPORTAVA EM RISCO À SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DA SENTENÇA NESTE PONTO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa
Necessária e recurso de
Apelação cível interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Cachoeiro de Itapemirim-ES (IPACI) contra sentença que concedeu mandado de segurança para determinar a averbação de tempo de serviço em condições especiais, para fins de aposentadoria de servidor municipal. A sentença determinou a conversão em tempo comum de período laborado sob regime celetista (02/01/1992 a 15/06/1998) e estatutário (16/06/1998 a 13/11/2019), reconhecendo a exposição do servidor a agentes insalubres em sua atividade como dentista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há 03 (três) questões em discussão: (i) aferir se o servidor faz jus ao reconhecimento de tempo de contribuição em condições insalubres e à sua conversão em tempo comum; (ii) verificar se o tempo de serviço celetista com contribuições ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS) pode ser convertido como especial pelo Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) sem o reconhecimento pelo INSS; e (iii) averiguar se há provas pré-constituídas de que o servidor exerceu suas atividades de forma habitual e permanente em condições especiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os Tribunais Superiores e esta Corte de Justiça Estadual já consolidaram o posicionamento no sentido que os servidores públicos ex-celetistas que trabalhavam em condições consideradas especiais de periculosidade, insalubridade ou penosidade, antes da transposição do vínculo para o regime estatutário, têm direito à contagem especial do tempo de serviço prestado nesta condição, nos termos da legislação previdenciária à época, devendo este período ser somado ao tempo trabalhado posteriormente sob o regime estatutário para fins de sua aposentadoria no Regime Próprio de Previdência Social.

4.
D
esde a edição das Emendas Constitucionais
nº
20/1998 e
nº
47/2005, não há mais dúvida acerca da efetiva existência do direito constitucional daqueles que laboraram em condições especiais à submissão a requisitos e critérios diferenciados para alcançar a aposentadoria,
sendo esta, inclusive,
a orientação
sedimentada do Supremo Tribunal Federal

desde a edição da
Súmula Vinculante
nº 33, a qual dispõe que

“Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica”
.
Acontece que, após a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019,
o § 4º-C do art. 40 da Constituição
da República
, passou a dispor que o ente federado poderá estabelecer por lei complementar idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação,
razão pela qual o Pretório Excelso constatou a necessidade de definir a tese vinculante firmada no Tema Repercussão Geral nº 942, para esclarecer que o servidor público faz jus à conversão do tempo comum em especial até a EC nº 103/2019 e que, após a edição desta norma, dependerá da edição de lei complementar do respectivo ente público disciplinando a matéria.

5.
O atento exame da prova pré-constituída neste
mandamus
revela que o instituto de previdência municipal apelante não se negou a efetuar a averbação do tempo de contribuição prestado pelo apelado enquanto submetido ao regime jurídico celetista perante o Regime Geral de Previdência Social, mas somente observou que para considerar aquele tempo de contribuição como especial era necessário que a CTC emitida pelo INSS já contivesse a referida informação, conduta esta que não se reveste de ilegalidade a ser sanada pelo Poder Judiciário neste
writ
, sob pena de afronta ao princípio da separação de Poderes (art. 2º da CF/88), haja vista que o reconhecimento de tempo especial prestado quando ainda submetido ao regime celetista compete ao INSS, já que o servidor/empregado estava vinculado ao Regime Geral de Previdência Social, somente tendo a autarquia municipal, que gerencia o Regime Próprio de Previdência Social, atribuição para definir tal questão a partir do período em que o servidor passa a estar vinculado ao regime estatutário,
consoante Tema nº 278 firmado pela TNU.

6. É
pacífico o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no sentido que é o INSS que detém atribuição para responder ao pedido de reconhecimento do tempo de serviço em condições especiais prestado pelo servidor enquanto submetido ao regime celetista, para fins de averbação junto ao Regime Próprio de Previdência Social e consequente obtenção de aposentadoria especial.

7. O
tempo de contribuição vertido ao RPPS do município de Cachoeiro de Itapemirim-ES pelo apelado desde que submetido ao regime estatutário pode ser objeto da conversão pretendida, caso reconhecido o exercício das atividades do cargo efetivo de dentista em condições especiais, com base na legislação previdenciária vigente ao período correlato.
Por ser o apela
do
servidor do município de
Cachoeiro de Itapemirim-ES
e inexistir legislação específica para regular a aposentadoria especial dos servidores municipais, devem ser aplicadas, portanto, as regras do regime geral da previdência social, previstas na Lei n° 8.213/91,
mais especificamente no art. 57, § 3º,
em consonância com o disposto na Súmula Vinculante nº 33 e no Tema Repercussão Geral nº 942 do Supremo Tribunal Federal,
sendo obrigatória a apresentação de Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) e Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP).

8. O
servidor apelado logrou êxito em demonstrar seu direito líquido e certo a contagem do tempo de contribuição como especial no período em que esteve submetido ao regime estatutário até a entrada em vigor da EC nº 103/2019 (13/11/2019),
na medida em que laborou em condições prejudicais à saúde ou a integridade física,
e, por
consectário, tem direito à conversão do tempo especial em comum pelo instituto de previdência municipal apelante, descortinando o acerto da sentença objurgada neste ponto,
conclusão esta que já foi adotada por esta Corte de Justiça ao examinar a situação de outro servidor dentista daquela mesma municipalidade
(
AC e RN nº 5001697-70.2022.8.08.0011
).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso parcialmente provido. Remessa necessária prejudicada.

Tese de julgamento
: 1. O reconhecimento do tempo especial prestado sob regime celetista depende de anotação específica na CTC emitida pelo INSS, sendo vedado ao RPPS realizar tal qualificação sem a confirmação do RGPS. 2. É admissível a conversão de tempo especial em comum para períodos sob o regime estatutário, quando comprovada a exposição a agentes nocivos, com base em PPP e LTCAT.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 40, § 4º, inc. III e § 4º-C; EC nº 103/2019; Lei nº 8.213/1991, arts. 57 e 58; CPC/2015, art. 927, inc. III; Súmula Vinculante nº 33.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.014.286, Tema 942, rel. Min. Edson Fachin, j. 31.08.2020; STJ, REsp nº 1.739.302/DF, rel. Min. Herman Benjamin, j. 19.06.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, bem como julgar prejudicada a remessa necessária, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
remessa necessária
e de recurso de
apelação cível
interposto pelo
Instituto de Previdência
dos Servidores Públicos de Cachoeiro de Itapemirim-ES
contra a r. sentença (ID 9340352) proferida pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim-ES que, nos autos do
mandado de segurança
impetrado por
Marcelo Penedo Filho
, concedeu a segurança postulada, ratificando a tutela provisória outrora deferida, a fim de determinar que
todo o tempo advindo do INSS na CTC
do impetrante
, referente ao período de 02/01/1992 a 15/06/1998, seja conhecido como especial, através da comprovação pelos PPP’s em anexo, com a consequente conversão em tempo comum, multiplicador 1,4, e averbado para fins de soma
tório
ao seu tempo de serviço público
e, com isso,
seja possível a concessão de sua aposentadoria, bem como seja todo seu período de contribuição como servidor público estatutário, referente a 16/06/1998 até 13/11/2019, considerado em pleno exercício de atividade especial, procedendo a devida conversão para tempo comum
.

Depreende-se dos elementos probatórios contidos nos autos que o apelado exerce a profissão de dentista, tendo atuado sob o regime celetista no período de 02/01/1992 a 15/06/1998 (ID’s 9339947 e 9339948) e, a partir de então até os dias atuais, como servidor efetivo da Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim-ES no regime estatutário. Em razão disso, em 11/05/2022, o apelado protocolou perante o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Cachoeiro de Itapemirim (IPACI) requerimento de averbação de tempo de contribuição emitida pelo INSS, do período de 02/01/1992 a 15/06/1998 (ID 9339946), e de todo o período trabalhado como servidor efetivo junto à Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim/ES, ou seja, a partir de 15/06/1998 até os dias atuais, bem como a conversão deste tempo especial para a forma comum, utilizando-se o multiplicador 1,4, já que teria sempre laborado em ambiente de trabalho exposto a agentes insalubres, conforme PPP’s e LTCAT, a fim de obter a sua aposentadoria.

O IPACI considerou as averbações solicitadas, mas apenas em caráter de tempo comum, de modo que indeferiu o mencionado requerimento administrativo do apelado de conversão do tempo de serviço e o respectivo pedido de reconsideração, sob a motivação que competiria ao regime de previdência de origem atestar na Certidão de Tempo de Contribuição a natureza especial do labor prestado com contribuições destinadas ao RGPS e por não ter sido preenchidos os requisitos técnicos para a conversão de tempo especial em comum quanto ao período laborado vinculado ao RPPS (ID’s 9339956 e 9339957).

Diante desta postura do instituto de previdência municipal, o servidor apelado impetrou mandado de segurança alegando possuir direito líquido e certo à averbação do tempo de contribuição prestado tanto perante o RGPS quanto ao RPPS como especial e a sua conversão em tempo comum, motivo pelo qual postula ao Poder Judiciário que emita uma ordem mandamental direcionada ao IPACI nesse sentido, o que foi deferido em tutela provisória (ID’s 9339982 e 9340351) e, posteriormente, confirmado pelo juízo
a quo
ao proferir a sentença objurgada que concedeu a segurança pretendida, ensejando a interposição do presente recurso de apelação cível pela autarquia municipal impetrada e o reexame obrigatório do
decisum
.

Há 03 (três) questões devolvidas a exame desta instância revisora:
i)
aferir se o servidor público faz jus ao reconhecimento do tempo de contribuição prestado em condições insalubres como especial e sua conversão em tempo comum, para fins de obtenção de aposentadoria;
ii)
se o tempo de serviço prestado junto ao regime celetista, com contribuições vertidas ao Regime Geral de Previdência Social, deveria ter o tempo de contribuição especial reconhecido pelo órgão emissor da CTC (INSS), no escopo de possibilitar sua averbação desta forma perante o Regime Próprio de Previdência Social; e
iii)
se existe prova pré-constituída demonstrando, sem a necessidade de dilação probatória, que o impetrante apelado desenvolvia seu labor de dentista (odontólogo) exposto, habitual e permanentemente, a agentes nocivos à sua saúde e integridade física, para fazer jus ao reconhecimento do tempo de contribuição especial.

Os Tribunais Superiores e esta Corte de Justiça Estadual já consolidaram o posicionamento no sentido que os servidores públicos ex-celetistas que trabalhavam em condições consideradas especiais de periculosidade, insalubridade ou penosidade, antes da transposição do vínculo para o regime estatutário, têm direito à contagem especial do tempo de serviço prestado nesta condição, nos termos da legislação previdenciária à época, devendo este período ser somado ao tempo trabalhado posteriormente sob o regime estatutário para fins de sua aposentadoria no Regime Próprio de Previdência Social.

Na verdade, a respeito do direito controvertido, qual seja, possibilidade de conversão do tempo especial prestado em condições insalubres em comum para os servidores públicos estatutários, o
Supremo Tribunal Federal
firmou precedente vinculante, por meio do
Tema Repercussão Geral nº 942
, referendando sua possibilidade, ao estabelecer a tese que
“
Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República.”
.

Desde a edição das Emendas Constitucionais nº 20/1998 e nº 47/2005, não há mais dúvida acerca da efetiva existência do direito constitucional daqueles que laboraram em condições especiais à submissão a requisitos e critérios diferenciados para alcançar a aposentadoria, sendo esta, inclusive, a orientação sedimentada do
Supremo Tribunal Federal
desde a edição da
Súmula Vinculante
nº 33
, a qual dispõe que
“Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica”
.

Acontece que, após a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o § 4º-C do art. 40 da Constituição da República, passou a dispor que o ente federado poderá estabelecer por lei complementar idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação, razão pela qual o Pretório Excelso constatou a necessidade de definir a tese vinculante firmada no Tema Repercussão Geral nº 942, para esclarecer que o servidor público faz jus à conversão do tempo comum em especial até a EC nº 103/2019 e que, após a edição desta norma, dependerá da edição de lei complementar do respectivo ente público disciplinando a matéria.

Diante da necessidade de obrigatoriamente observar o referido precedente vinculante (art. 927, inciso III, do CPC/2015), que definiu a possibilidade de conversão do tempo especial prestado em condições insalubres em comum, com aplicação do fator especial, para os servidores públicos estatutários, seja enquanto vinculado ao regime celetista quanto após sua transposição para o regime estatutário, desde que comprovada sua exposição à agentes nocivos, de forma habitual e permanente, e tendo por norte, ainda, o princípio do
tempus regit actum
e a Súmula nº 359 do Supremo Tribunal Federal
1
, o instituto de previdência municipal apelante questiona a ordem emanada na sentença objurgada, prefacialmente, quanto à necessidade que o requerimento administrativo formulado pelo servidor apelado tivesse sido instruído com a Certidão de Tempo de Contribuição emitida pelo INSS, em relação ao período laborado na condição de celetista, com contribuições vertidas àquele órgão federal, já com a informação que o tempo era especial, não competindo ao IPACI diretamente fazer esse reconhecimento.

O atento exame da prova pré-constituída neste
mandamus
revela que o instituto de previdência municipal apelante não se negou a efetuar a averbação do tempo de contribuição prestado pelo apelado enquanto submetido ao regime jurídico celetista perante o Regime Geral de Previdência Social, mas somente observou que para considerar aquele tempo de contribuição como especial era necessário que a CTC emitida pelo INSS já contivesse a referida informação,
conduta esta que não se reveste de ilegalidade a ser sanada pelo Poder Judiciário neste
writ
, sob pena de afronta ao princípio da separação de Poderes (art. 2º da CF/88), haja vista que o reconhecimento de tempo especial prestado quando ainda submetido ao regime celetista compete ao INSS, já que o servidor/empregado estava vinculado ao Regime Geral de Previdência Social, somente tendo a autarquia municipal, que gerencia o Regime Próprio de Previdência Social, atribuição para definir tal questão a partir do período em que o servidor passa a estar vinculado ao regime estatutário.

Nesse sentido, a
Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU)
firmou, inclusive, o
Tema nº 2
78
, segundo o qual
“
O(A) segurado(a) que trabalhava sob condições especiais e passou, sob qualquer condição, para regime previdenciário diverso, tem direito à expedição de certidão desse tempo identificado como especial, discriminado de data a data, ficando a conversão em comum e a contagem recíproca a critério do regime de destino, nos termos do art. 96, IX, da Lei n. 8.213/1991”
.

Em outras palavras, o instituto de previdência que gerencia o regime próprio dos servidores de Cachoeiro de Itapemirim-ES somente poderia considerar como especial o tempo de contribuição prestado pelo servidor apelado enquanto submetido ao regime celetista, se o INSS tivesse emitido a Certidão de Tempo de Contribuição com esta informação, não lhe competindo aferir as condições de trabalho do servidor naquele período, o que foi reproduzido na Nota Técnica nº 792/2021 do Ministério da Economia, descortinando a legalidade da decisão administrativa proferida pelo IPACI apelante naquele ponto.

Na mesma linha de raciocínio, é pacífico o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no sentido que é o INSS que detém atribuição para responder ao pedido de reconhecimento do tempo de serviço em condições especiais prestado pelo servidor enquanto submetido ao regime celetista, para fins de averbação junto ao Regime Próprio de Previdência Social e consequente obtenção de aposentadoria especial, vejamos:

“
O INSS é a parte legítima para figurar no póolo passivo da demanda ajuizada por Servidor Público, ex-celetista, visando o cômputo, como especial, de tempo de contribuição ao Regime Geral de Previdência, para fins de obtenção de aposentadoria no regime próprio de previdência, mediante contagem recíproca. Precedentes: AgInt no AREsp 344.856/MG, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 5/3/2018; AgRg no AREsp 665.465/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 22/4/2015; AgRg no REsp 1.166.037/MG, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 11/6/2014 e AgRg no RMS 30.999/RJ, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 19/12/2011. (...).”
(REsp n. 1.739.302/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/6/2018, DJe de 26/11/2018, STJ).

“
1. A jurisprudência do STJ é pacifica no sentido de que somente ‘o INSS é a parte legítima para figurar no pólo passivo da demanda ajuizada por servidor público ex-celetista visando o cômputo, como especial, de tempo de contribuição ao Regime Geral de Previdência para fins de obtenção de aposentadoria no regime próprio de previdência, mediante contagem recíproca’. Precedentes. 2. O argumento de que a comprovação da atividade especial pode dar-se por outros meios de prova, e não somente por certidões expedidas pelo INSS, não merece conhecimento, porquanto tal alegação, além de estar dissociada das razões de decidir, constitui-se em inovação recursal, o que é defeso em recurso especial, conforme a jurisprudência pacífica desta Corte.”
(AgRg no AREsp n. 665.465/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 16/4/2015, DJe de 22/4/2015, STJ).

Em hipótese extremamente semelhante, aliás,
esta Corte de Justiça, sob a minha relatoria
, já teve a oportunidade de deliberar que
“
A apuração precisa do tempo de serviço que prestaram em condição insalubre dependerá da averbação, por cada um deles, de certidão de tempo de contribuição emitida pelo INSS, exatamente como requereu o
IPAJM
em pleito sucessivo deduzido em seu apelo. O
Estado
não tem outro meio de apurar quanto tempo de serviço em condições insalubres estes trabalhadores exerceram antes que passassem ao regime estatutário, senão pela averbação das CTC`s, a serem emitidas nos moldes do art. 57, da Lei nº 8.213/97. De posse de tais documentos, que conterão a indicação precisa do período de trabalho sujeito a condições especiais que prejudicavam a saúde ou a integridade física, os substituídos terão o direito de convertê-lo em tempo comum, como assegurou a magistrada sentenciante”
(TJES, AC nº 00188607620038080024, Relatora: Desª. Eliana junqueira Munhós Ferreira, DJ 23/02/2021, 3ª C. Cível).

Da mesma maneira, já teve oportunidade de se manifestar o egrégio Tribunal de Justiça paulista, vejamos:

APOSENTADORIA. Servidor municipal inativo. Guarujá. Médico socorrista. Conversão de tempo especial em comum. Tema STF nº 942.
(...). 4. Tempo especial. Conversão. Tema STF nº 942. Em 31-8-2020 o Pleno do STF mandou aplicar as regras do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) para a averbação do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais por servidor público, com conversão de tempo especial em comum, mediante contagem diferenciada (RE nº 1.014.286-SP, Tema STF nº 942), fixando a seguinte tese: "Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC nº 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República".
– 5. Tempo especial. Conversão. Procedimento. A Constituição Federal determina a compensação financeira entre o RGPS e o RPPS, de modo que o tempo de serviço ou de contribuição de um regime permita a obtenção do benefício previdenciário no outro, sem prejuízo para qualquer deles. O tempo de contribuição de um pode ser averbado no outro, mediante um sistema de compensação a cargo dos respectivos gestores (art. 201, § 8º da CF). A conversão do tempo especial em comum é providência que exige o aperfeiçoamento do título para averbação no instituto de previdência responsável pelo pagamento do benefício, e a responsabilidade pela conversão pleiteada e emissão de CTC para os períodos de contribuições vertidas ao RGPS é do INSS, não da autarquia ré. Para averbação de tempo especial prestado quando vinculado ao RGPS, cumpre ao autor apresentar os documentos necessários ao regime em questão, para que seja feita a conversão, com consequente emissão de CTC atualizada. Antes que a providência seja adotada, não há como obrigar a autarquia ré a promover a alteração do valor do benefício, sob pena de prejuízo quando acionado o sistema de compensação entre os regimes.
6. (...). (TJSP; Apelação Cível 1003285-96.2020.8.26.0223; Relator (a): Torres de Carvalho; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Público; Foro de Guarujá - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 30/08/2021; Data de Registro: 30/08/2021).

Portanto, como o INSS não atestou na Certidão de Tempo de Contribuição que o tempo laborado pelo apelado enquanto submetido ao regime celetista foi especial, corretamente o instituto de previdência municipal apelante somente averbou o tempo de contribuição ali mencionado como comum, não lhe competindo realizar qualquer tipo de análise sobre as condições de trabalho do recorrido durante aquele período, o que deve ser postulado diretamente no regime de origem, o que
descortina o equívoco da sentença objurgada
que reconheceu a ilegalidade da conduta da autarquia municipal recorrente neste ponto, motivo pelo qual
deve ser reformada para denegar a segurança postulada em relação ao período de
02/01/1992 a 15/06/1998
.

A averbação, junto ao RPPS, do tempo de contribuição vertida ao RGPS, é feita nos termos da CTC gerada pelo regime de origem; se a intenção do impetrante é a contagem especial desse tempo, deve direcionar o pedido à instituição que recebeu as contribuições e, a partir da emissão de nova CTC, já convertida, apresentar o pedido de averbação junto à instituição pagadora.

Noutro giro, o servidor apelado também pretende o reconhecimento de tempo especial, pelo exercício do cargo efetivo de dentista da Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim-ES, para obter declaração do direito à contagem especial
desde o período que entrou em exercício com submissão ao regime estatutário – a partir de 1
5
/
06
/1998 até a edição da EC nº 103/2019 – e a sua conversão para tempo comum pelo fator 1,4
, com a consequente concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, lapso temporal este cujas circunstâncias do trabalho desenvolvido pelo recorrido, aí sim, podem e devem ser aferidas pelo instituto de previdência municipal responsável por gerir o RPPS.

Ao permitir a norma constitucional a aposentadoria especial com tempo reduzido de contribuição, verifica-se que reconhece os danos impostos a quem laborou em parte ou na integralidade de sua vida contributiva sob condições nocivas, de modo que nesse contexto o fator de conversão do tempo especial em comum opera como preceito de isonomia, equilibrando a compensação pelos riscos impostos. A conversão surge, destarte, como consectário lógico da isonomia na proteção dos trabalhadores expostos a agentes nocivos, conclusão esta, como visto, que foi tornada obrigatória de ser observada também para os servidores públicos submetidos ao regime estatutário após a edição da Súmula Vinculante nº 33 e do Tema Repercussão Geral nº 942 pelo Supremo Tribunal Federal, sem que se possa falar em violação ao contido nos artigos 40, parágrafo 4º, e 201, parágrafo 9º, da Constituição Federal de 1988, tampouco o artigo 96, incisos I e II, da Lei nº 8.213/91.

Nesse sentido, o
Superior Tribunal de Justiça
tem orientado que
“O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o mérito do RE n.º 1.014.286/SP (Tema n° 942 - repercussão geral), cujo acórdão foi relatado pelo Ministro Edson Fachin, firmou a tese de que, até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República.”
(AREsp n. 1.141.255/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 18/3/2022, STJ).

Assim, o tempo de contribuição vertido ao RPPS do município de Cachoeiro de Itapemirim-ES pelo apelado desde que submetido ao regime estatutário pode ser objeto da conversão pretendida, caso reconhecido o exercício das atividades do cargo efetivo de dentista em condições especiais, com base na legislação previdenciária vigente ao período correlato. Por ser o apelado servidor do município de Cachoeiro de Itapemirim-ES e inexistir legislação específica para regular a aposentadoria especial dos servidores municipais, devem ser aplicadas, portanto, as regras do regime geral da previdência social, previstas na Lei n° 8.213/91, mais especificamente no art. 57, § 3º, em consonância com o disposto na Súmula Vinculante nº 33 e no Tema Repercussão Geral nº 942 do Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

Art. 57. A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei. (...)

§ 3º A concessão da aposentadoria especial dependerá de comprovação pelo segurado, perante o Instituto Nacional do Seguro Social–INSS, do tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante o período mínimo fixado.

A expressão “atividade especial”, para fins de obtenção da pretensa aposentadoria, deve ser compreendida como o tempo que o servidor laborou em contato com elementos que são perigosos (periculosidade) ou que coloquem em risco à saúde (insalubridade), uma vez que a aposentadoria especial foi instituída para proteger o direito de quem arrisca a saúde e a vida para trabalhar.

Acontece que o mero recebimento de adicional de insalubridade ou periculosidade pelo servidor público não dispensa a necessidade de realização de perícia para fins de constatação da efetiva exposição à nocividade justificadora do benefício previdenciário da aposentadoria especial, a qual também
não se presume pela natureza da função exercida
,
consoante
previsto no art. 40, § 4º-C, da Constituição da República
2
, e na
orientação vinculante firmada no citado Tema Repercussão Geral nº 942 do Pretório Excelso
.

De fato, a norma prevista na Lei nº 8.213/1991 determina ser indispensável a realização de laudo técnico específico para a concessão de aposentadoria especial, rechaçando expressamente o deferimento deste benefício previdenciário para categorias profissionais sem qualquer análise. Além disso, a Lei nº 9.032/95 também declarou não ser mais possível a adoção de qualquer presunção para fins de aposentadoria especial, sendo essencial o Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP.

Destarte, para se deferir a aposentadoria especial é imprescindível a elaboração de Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) por médico ou engenheiro do trabalho e consequente emissão de Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), únicos meios de prova idôneos com capacidade para aferir a exposição do servidor público aos agentes nocivos químicos ou biológicos por período permanente, não ocasional nem intermitente (arts. 57, § 3º, e 58, §§ 1º e 2º, da Lei nº 8.213/91), em consonância com a Instrução Normativa do Ministério da Previdência nº 01/2010 (arts. 2º,
caput
e § 1º, 7º e 8º).

A respeito da matéria, o Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de orientar que
“Em regra, trazido aos autos o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), dispensável se faz, para o reconhecimento e contagem do tempo de serviço especial do segurado, a juntada do respectivo Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), na medida que o PPP já é elaborado com base nos dados existentes no LTCAT, ressalvando-se, entretanto, a necessidade da também apresentação desse laudo quando idoneamente impugnado o conteúdo do PPP”
(Pet n. 10.262/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 8/2/2017, DJe de 16/2/2017, STJ).

Definidos quais os elementos de prova para se comprovar o tempo de contribuição especial, a
insalubridade decorrente das atividades que envolvem agentes biológicos é caracterizada pela avaliação qualitativa, sendo que,
conforme autorizado pelo art. 58,
caput
, da Lei nº 8.213/91,
o Anexo 14 da Norma Regulamentadora da Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego nº 3.214/78 define que são insalubres as atividades desempenhadas em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana quando houver contato direto com pacientes ou objetos por estes utilizados.

Em que pese o
instituto de previdência
apelante tenha
buscado desacreditar as informações constantes no PPP
(ID’s 9339952 e 9339953)
e no LTCAT
(ID 9339950)
apresentados pelo servidor apelado com base em irregularidades formais, verifica-se que tais elementos de prova são suficientes para demonstrar que o recorrido, ao menos no período em que submetido ao regime estatutário – a partir de 15/06/1998 – e até antes da entrada em vigor da EC nº 103/2019,
esteve exposto a agentes nocivos à
sua
saúde ou integridade física pelo período ininterrupto e equivalente ao exigido para a
contagem do tempo de contribuição como especial
,
até mesmo porque as irregularidades descritas nas razões recursais pela autarquia municipal decorrem do próprio município de Cachoeiro de Itapemirim-ES que foi responsável pela elaboração daqueles documentos, os quais
não podem prejudicar o servidor a ele vinculado, sob pena de afronta aos postulados da boa-fé e da razoabilidade
.

O LTCAT, elaborado por Engenheiro do Trabalho vinculado ao município de Cachoeiro de Itapemirim-ES, mesmo considerando a utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) pelos dentistas daquele ente municipal, asseverou no Laudo Previdenciário que
“Visto que o(s) servidor(es) no exercício de suas atividades está(ã) exposto(s) de forma significativa a agente(s) de risco(s) nocivo(s) Físico/Radiação Ionizante e Biológico/Contato com paciente e material não previamente esterilizado. De Cordo com o Anexo IV do Relatório da Previdência Social-RPS, Decreto 3.048/1999 e Decreto 4.882/2003, o(s) cargo(s) analisado(s) se enquadram no Item 2.0.3 alínea e) trabalhos realizados com exposição aos raios Alfa, Beta, Gama e X, aos nêutrons e as substâncias radioativas para fins industriais, terapêuticos e diagnósticos e Item 30.1 alínea a) trabalhos em estabelecimento de saúde em contato com pacientes portadores d doenças infecto-contagiosas ou com o manuseio de materiais contaminados fazendo jus a Aposentadoria Especial 25 anos. (COD. 04)”
(ID 9339950).

Do mesmo modo, os 02 (dois) Perfis Profissiográficos Previdenciários (PPP’s), elaborados pela Subsecretaria de Gestão de Recursos Humanos do município de Cachoeiro de Itapemirim-ES, nos anos de 2016 e 2022, com base em registros ambientais feitos por médicos ou engenheiros do trabalho, comprovam que no período em que esteve submetido ao regime estatutário o servidor apelado laborou exposto
“ao agente de risco Físico/Radiação Ionizante de forma Habitual Intermitente e ao agente de risco Biológico/Contato com paciente de forma Habitual Permanente”
(ID’s 9339952 e 9339953).

Dessa forma, verifica-se que o servidor apelado logrou êxito em demonstrar seu direito líquido e certo a contagem do tempo de contribuição como especial no período em que esteve submetido ao regime estatutário até a entrada em vigor da EC nº 103/2019 (13/11/2019),
na medida em que laborou em condições prejudicais à saúde ou a integridade física,
e, por consectário, tem direito à conversão do tempo especial em comum pelo instituto de previdência municipal apelante,
descortinando o acerto da sentença objurgada neste ponto
,
conclusão esta que já foi adotada por esta Corte de Justiça ao examinar a situação de outro servidor dentista daquela mesma municipalidade
, vejamos:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO EX-CELETISTA. CONTAGEM DE TEMPO DE TRABALHO EM CONDIÇÕES INSALUBRES NO REGIME PRÓPRIO. INSALUBRIDADE RECONHECIDA PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. POSSIBILIDADE DA CONVERSÃO. APELO DESPROVIDO. PREJUDICADA A REMESSA NECESSÁRIA. 1 - Conforme definido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.014.286/RG, com repercussão geral, “Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do serviço prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República” (Tema 942). 2 - Na esteira da tese firmada pelo STF, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, comprovado o labor em condições insalubres, o servidor público ex-celetista tem direito à contagem especial do tempo respectivo, somando-se ao tempo trabalhado no regime estatutário para aposentação no regime próprio. Precedentes: Remessa Necessária Cível 024190159376, Apelação / Remessa Necessária 024199019761 e Agravo de Instrumento 024189006703.
3 - No caso dos autos, além do Perfil Profissiográfico Previdenciário emitido pelo Sistema Findes, em observância ao disposto na Instrução Normativa INSS/DC nº 99/2003, a própria Secretaria de Administração do Município de Cachoeiro de Itapemirim inseriu no Perfil Profissiográfico Previdenciário do impetrante que ele trabalhava em ambiente com fator de risco por agentes biológicos, denotando que argumentação da autarquia apelante demonstra verdadeiro comportamento contraditório que não é admitido pelo direito.
4 - Apelo desprovido. Prejudicada a remessa necessária. (AC e RN nº 5001697-70.2022.8.08.0011, Relatora: Desª. Janete Vargas Simões, 1ª C. Cível, DP 09/05/2023, TJES).

Destarte, por constatar a legalidade da conduta do instituto de previdência municipal em não reconhecer o tempo de contribuição prestado perante o RGPS como especial sem que tal informação tenha sido mencionada na CTC emitida pelo INSS, mas, por outro lado, por aferir a ilegalidade na conclusão adotada por aquela autarquia municipal ao não considerar como especial o tempo de serviço prestado pelo recorrido junto ao município de Cachoeiro de Itapemirim enquanto submetido ao regime estatutário até a edição da EC nº 103/2019,
imprescindível se faz reformar em parte a sentença que concedeu integralmente a segurança postulada
.

Ante tais considerações,
conheço
do recurso de apelação cível e
a ele dou provimento parcial
, a fim de reformar em parte a sentença objurgada e, com isso, denegar a ordem em relação ao pedido de reconhecimento do tempo de serviço prestado no regime celetista (02/01/1992 a 15/06/1998) como especial, ante a necessidade que tal informação conste na CTC emitida pelo INSS, preservando, por sua vez, a concessão parcial da segurança para que o período de contribuição do impetrante apelado como servidor público estatutário até a edição da EC nº 103/2019 (06/06/1998 a 13/11/2019) seja considerado pelo IPACI como exercício de atividade especial, devendo ser realizada sua conversão para tempo comum para fins de aferição da concessão de aposentadoria.

Remessa necessária prejudicada
.

A proposta de provimento parcial do recurso obsta o arbitramento de honorários advocatício recursais (Tema Repetitivo nº 1059 do STJ
3
), além de não ter sido estabelecido honorários sucumbenciais na sentença por se tratar de mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/2009).

Considerando que houve a concessão da tutela provisória integral liminarmente,
revogo em parte aquele
decisum
, a fim de que a autoridade coatora deixe de contabilizar como tempo especial o período de tempo de serviço prestado pelo apelado no regime celetista e mantenha a validade do ato administrativo que apenas realizou a averbação daquele período como tempo comum para fins de aferição do direito à aposentadoria.

É como voto.

1
Súmula nº 359 do STF – Ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários.

2
Art. 40. (...). § 4º-C – Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes,
vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação.

3
Tema Repetitivo nº 1059 do STJ – A majoração dos honorários de sucumbência prevista no artigo 85, parágrafo 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o artigo 85, parágrafo 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.